Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0724631-94.2020.8.07.0001 Apelante (s): LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI Apelado(s): PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI contra a sentença de ID 26990753, proferida em embargos de terceiros em que contende com PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME. Processo pautado para julgamento na 30a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 08/09 até 15/09) (ID 28109792). A apelada faz petição de juntada de áudio de uma conversa e sua degravação ocorrida no dia 04 de agosto de 2021, de um encontro entre o representante da empresa requerente e Marcos Branco Santana, representante da Mão de Obra Oliveira LTDA, em que o nome do apelante é citado. Com isso, pretende comprovar a “que não se trata de terceiro não interessado, ou ainda de terceiro possuidor de boa-fé. Na verdade (...) de fraude explícita, com tentativa de vantagem indevida” (ID 28482750). Observa-se da consulta ao sistema PJe do TJDFT que a apelada PROGERE já ingressou com a Ação Pauliana, em que pede seja declarada fraude à execução ou a credores, com a consequente anulação da venda do imóvel, em que chegou, inclusive, a obter decisão ao seu favor que defere o pedido de tutela de urgência “para determinar que seja averbada nas matrículas dos imóveis descritos na inicial o bloqueio do bem, com a vedação de transferência para terceiros”. (ID 97253864 do proc. 0723555-98.2021.8.07.0001). No presente recurso, o foco da discussão são a averbação da certidão premonitória e os ônus de sucumbência dos embargos de terceiros propostos pelo apelante e não a suposta fraude à execução. Assim, as provas aqui juntadas devem ser analisadas e ponderadas pelo juízo competente de primeiro grau na referida Ação Pauliana. NADA A PROVER quanto a petição de ID 28482750. Aguarde-se o julgamento. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator